Tribunal: TJDFT
Processo: 0716586-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716586-44.2020.8.07.0020 RECORRENTE: SÉRGIO EDUARDO DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. PRODUTO DE SUPOSTO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERESSE AO PROCESSO. ART. 118, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça entende que os bens apreendidos por ocasião das empreitadas criminosas que ainda interessam ao processo não serão devolvidos antes do trânsito em julgado, conforme art. 118 do Código de Processo Penal. 2. Demonstrada a necessidade de os bens apreendidos permanecerem à disposição da Justiça e da polícia, até a finalização da instrução probatória e deslinde da ação criminal, não que há se falar em restituição. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 118 e 120, ambos do CPP, insurgindo-se contra o indeferimento da restituição dos objetos apreendidos, ao argumento de que a continuidade da investigação dos crimes supostamente praticados em 2016 não é fundamento idôneo para manter a constrição de seu patrimônio, acrescentando que tais objetos já foram periciados e não se relacionam com os fatos apurados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 118 e 120, ambos do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Portanto, demonstrada está a necessidade de os bens apreendidos permanecerem à disposição da Justiça e da polícia, até a finalização da instrução probatória e deslinde da ação criminal” (ID Num. 33358410 - Pág. 4), e que “Em razão da não demonstração de que os objetos apreendidos pertencentes ou de responsabilidade do apelante, não possuem mais interesse para a investigação criminal, é inviável o deferimento da restituição destes bens, diante da possibilidade de destruição de material com valor probatório” (ID Num. 33358410 - Pág. 4). De modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017